Tribunal: TJSP
Processo: 1010254-51.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – lnocorrência de qualquer vício a ser atacado via declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000065736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010254-51.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
FRANCIS IMÓVEIS, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA e FRANCIS
DIGITAÇÃO LTDA, são embargados CONDOMINIO BOSSA NOVA e EDUARDO
MASIRONI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010254-51.2018.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 2/8
VOTO No: 40563
EDEC.No: 1010254-51.2018.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
EBTES. : FRANCIS IMÓVEIS, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. E
OUTRO
EBDO. : CONDOMÍNIO BOSSA NOVA
EBDO. : EDUARDO MASIRONI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO lnocorrência de qualquer vício a
ser atacado via declaratórios Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Francis Imóveis,
Administração e Engenharia Ltda., com fundamento nos incisos I e II, do art. 1.022,
do Código de Processo Civil, por meio dos quais se alegam contradições e
omissões no v.acórdão embargado, principalmente em razão de julgamento “extra
petita”, porque o condomínio não pediu a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos morais; insistem que o laudo pericial não “serve para
absolutamente nada” (fls. 04), uma vez que as partes pelo menos os embargantes
não tiveram acesso aos documentos que serviram de base para as conclusões do
perito, eis que tais documentos não estão nos autos; pretendem, ainda, seja o
autor/embargado condenado ao pagamento do ônus da sucumbência.
Todavia, ao contrário do que alega os embargantes, não vejo
contradições, omissões, obscuridades ou erro material no v. acórdão embargado,
principalmente porque os embargos de declaração não servem para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração, ainda mais
considerando-se que o órgão judicial, para expressar sua convicção, apenas precisa
pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, achou suficientes para a
composição do litígio.
De outro lado, não há que se falar em julgamento “extra petita”, até
porque, “... o juízo não está adstrito aos fundamentos trazidos pelas partes” (TJSP
Apelação no 991070679259
Comarca: Miguelópolis
14a Câmara de Direito
Privado Relator MELO COLOMBI).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010254-51.2018.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 3/8
E, ao contrário do que querem fazer crer os réus/embargantes,
constou do pedido inicial que: “(B)
Julgar procedente a pretensão inicial para
condenar as rés, solidariamente, a indenizar, pagar, custear e eventualmente
reembolsar todos os danos, prejuízos, multas e punições que venha sofrer em razão
das irregularidades apontadas pelo laudo, tudo a ser apurado e confirmado através
de perícia a ser ordenada por este Egrégio Juízo (...)” (fls. 20).
Aliás, deixei expresso no v.acórdão embargado que: “De início, é
preciso esclarecer que entre o condomínio e a administradora há relação de
consumo.
A empresa é fornecedora dos serviços de intermediação na compra,
venda, hipoteca, permuta, locação de bens imóveis, próprios ou de terceiros,
administração de condomínios, incorporação e loteamento, nos termos de seu
objeto social (fls. 184, cláusula 2a), enquadrando-se, pois, no conceito de
fornecedora do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor.
De outro lado, tem-se o condomínio como destinatário final desses
serviços (art. 2o do CDC), e ainda, notória sua vulnerabilidade técnica para tratar das
questões atribuídas à administradora, hipossuficiência inclusive que motiva aos
condomínios terceirizar esse tipo de serviço.
Desta feita, enquadrando-se o condomínio na condição de
consumidor e a administradora na condição de fornecedora nos termos dos artigos
2o, 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor, e, presente a condição de
hipossuficiência de uma das partes, reputo preenchidos os requisitos necessários
para aplicação do regime protetivo estabelecido pela Lei no 8.078/90.
No mais, conforme se infere dos autos, o condomínio autor ajuizou a
presente ação, sob argumento de que o réu, Eduardo Masironi, exerceu as funções
de síndico entre janeiro de 2016 e agosto de 2017, atuando as rés, Francis, no
período, como administradora do condomínio. Diz que o réu, Eduardo, foi destituído
do cargo de síndico por meio de assembleia geral extraordinária, ocorrida em 15 de
junho de 2017, pela qual, estribada de maioria dos votos, deliberou sua demissão
do cargo.
Discorre o condomínio autor que, após a destituição de Eduardo
como síndico, houve auditoria interna que apurou uma série de irregularidades,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010254-51.2018.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 4/8
como por exemplo o repasse de partes dos valores negociados em atraso para a
administradora, a título de honorários de cobrança, sem a emissão de documento
fiscal, além de erro no preenchimento de guias e no desempenho de suas funções,
razão pela qual busca a condenação dos réus, solidariamente, a indenizarem o
prejuízo que já pôde ser apurado por meio de auditoria e todo e qualquer outro
prejuízo que decorra dos atos apontados no documento.
E, não obstante o entendimento do Magistrado de primeiro grau, a
r.sentença merece reforma.
Dispõe o art. 1.348. Compete ao síndico: I - convocar a assembleia
dos condôminos; II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando,
em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns; III - dar
imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou
administrativo, de interesse do condomínio; IV - cumprir e fazer cumprir a
convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia; V - diligenciar a
conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que
interessem aos possuidores; VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa
relativa a cada ano; VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como
impor e cobrar as multas devidas; VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e
quando exigidas; IX - realizar o seguro da edificação.
§ 1 o Poderá a assembleia investir outra pessoa, em lugar do
síndico, em poderes de representação.
§ 2 o O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os
poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da
assembleia, salvo disposição em contrário da convenção.
Caso o síndico deixe de cumprir suas tarefas ou administre de
forma a causar danos ao condomínio, poderá ser acionado por qualquer dos
condôminos, a responder civil e/ou criminalmente em juízo.
No caso “sub judice”, o “relatório de auditoria” trazido pelo
condomínio/autor juntamente com a inicial, apurou diversas divergências e
irregularidades na administração do condomínio, através de seu síndico, Eduardo
Masironi, e das empresas rés, tanto que chegou à conclusão, com base nas áreas
de atuação: contábil, fiscal e trabalhista/previdenciária, que foram “canalizados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010254-51.2018.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 5/8
indevidamente a Francis o valor de R$ 72.685,12 (fls. 21).
Saneado o feito, o Magistrado determinou a realização e prova
pericial, por perito nomeado de confiança do juízo (fls. 259/260).
Para realizar o trabalho foi necessária análise das pastas com os
documentos referentes aos rateios e outros documentos disponibilizados para
verificar as divergências apontadas no laudo de auditoria.
O laudo pericial contábil, também com base nas áreas de atuação:
contábil, fiscal e trabalhista/previdenciária, e de acordo com os registros mantidos
pelo condomínio, chegou à conclusão de que: “A análise dos documentos
encaminhados ao perito, dados contábeis de lançamentos nos extratos bancários e
o resultado dos trabalhos feitos pela assessoria do autor, mostram as divergências
que somadas resultam no montante de R$ 68.456,10” (fls. 346).
Ora, no “Contrato de Prestação de Serviços de Administração
Condominial” formalizado entre o Condomínio Bossa Nova e Francis Advogados e
Francis Imóveis, Administração e Engenharia Ltda, e Francis Digitação Ltda., datado
de 21 de dezembro de 2015, não consta cláusula prevendo a cobrança de
“honorários administrativos”, mas somente honorários advocatícios de 20% sobre o
valor do débito recebido, independente da sucumbência (fls. 162 e seguintes).
Existe no contrato celebrado com o réu, representando o
condomínio, cláusula de honorários para o caso de cobranças por intermédio de
ações judiciais.
Ademais, o laudo apurou, também diversas irregularidades na
administração do condomínio, repasse de valores, preenchimentos de guias,
pagamentos em duplicidade.
Constam também, diversos pagamento feitos a empresa terceirizada
“Ks Inter Group”, o qual sequer há um contrato de prestação de serviços, mas tão
somente, uma proposta comercial; bem como aponta diversos pagamentos feitos a
terceiros que constam na pasta de rateio, contudo, não possuem sequer
comprovantes de despesas, nem notas fiscais (fls. 338/339); emolumentos de
cartório, conta de linha de telefonia móvel, dentre outros diversos pagamentos,
todos lançados, contudo, sem nenhum comprovante para corroborar tais
pagamentos. Sem contar que todos os rateios mensais possuem divergência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010254-51.2018.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 6/8
valores com relação ao extrato bancário da conta corrente do condomínio, com
valores exponencialmente expressivos.
Ainda, o próprio Magistrado, ao proferir a r.sentença, afirmou que:
“(...) independentemente da divergência entre o valor apurado na inicial e o valor
apurado na perícia judicial contábil, o certo é que as Requeridas receberam
valores além daqueles devidos pelo condomínio pelos serviços contratados,
os quais, adotando-se o cálculo realizado pelo Sr. Perito Judicial, remontam a
quantia de R$ 68.456,10. Também não há dúvidas de que tais valores não foram
computados nas contas e balanços como oriundos de serviços prestados, já que o
Sr. Perito Judicial ratificou a informação contida na inicial de que “não foram
emitidas (notas fiscais). Os pagamentos ocorreram por depósito bancário” (fls. 346)”
(fls. 396).
Como é cediço, a responsabilidade do síndico se encontra
diretamente ligada ao exercício de suas funções, de modo que, se desatender as
obrigações que lhe são atribuídas pela lei ou pela convenção, arcará com as
decorrência negativas que resultarem, a teor do art. 186 e 927 do Código Civil, os
quais exigem como elementos ensejadores do dever de reparar o ato ilícito, o dano
injusto, a culpa e o nexo de causalidade.
Ademais, “Não se olvide que, embora a administradora possa ser
contratada para auxiliar o desempenho das atividades administrativa do condomínio
(artigo 1.348, §2o, do Código Civil) é de rigor reconhecer que o próprio síndico
continua a responder solidariamente pelas atividades que são desempenhadas por
ela, tanto que o artigo 22 da Lei no 4.591/64 estabelece que: “as funções
administrativas podem ser delegadas a pessoas de confiança do síndico, e sob a
sua inteira responsabilidade, mediante aprovação da assembleia geral dos
condomínios” (TJSP - Apelação no 0033124-48.2012.8.26.0003 - Relator: Ruy
Coppola).
As afirmações da administradora também vão de encontro com os
documentos coligidos aos autos, em especial os comprovantes de fls. 21/25, que
comprovam que, apesar de a ré ter realizado o recebimento dos aluguéis e
despesas condominiais (recibos por ela subscritos), mencionadas receitas não
constam dos balanços financeiros do condomínio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010254-51.2018.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 7/8
Nesse ínterim, tendo o autor comprovado direito constitutivo,
competia a ré, a teor do art. 373, II, do CPC, apresentar provas da reversão dos
valores e demais receitas em favor do condomínio, ônus do qual não se
desincumbiu, sendo de rigor o reconhecimento do direito de ressarcimento tal qual
como pleiteado.
Portanto, o montante a diferença do montante apurado no “relatório
de auditoria”(R$ 72.685,12) e o valor apurado no “laudo pericial”, se mostra “ínfimo”,
devendo prevalecer o valor de R$ 68.456,10, apurado na perícia contábil, com
correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir da data do laudo
(14.10.2019
fls. 353) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
corresponde a soma de todas as divergências apuradas mensalmente e
discriminadas no laudo pericial.
Quanto aos danos morais, tratando-se de condomínio, sua situação
assemelha-se à da pessoa jurídica, que pode sofrer abalos em sua honra objetiva,
nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos ensinamentos de Sergio Cavalieri Filho: “A honra subjetiva, que
se caracteriza pela dignidade, decoro e autoestima, é exclusiva do ser humano, mas
a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a
sociedade, é comum à pessoa natural e à jurídica. Quem pode negar que uma
notícia difamatória pode abalar o bom nome, o conceito e a reputação não só do
cidadão, pessoa física, no meio social, mas também de uma pessoa jurídica, no
mundo comercial? Indiscutivelmente, toda a empresa tem que zelar pelo seu bom
nome comercial” (In “Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, Atlas, p. 101).
Assim, levando-se em consideração as condições sociais e
econômicas das partes e o grau de sofrimento provocado pela ofensa, fixo a
indenização na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que está em
consonância com a atual jurisprudência a respeito da matéria aqui tratada, com
incidência de juros de mora a partir da citação, que serão calculados nos termos do
art. 406, do Código Civil e correção monetária desde a data desta decisão (Súmula
362, STJ), porque a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para
proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um
enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no causador do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010254-51.2018.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 8/8
mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.
Ressalta-se que eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso, para julgar
procedente a ação, e condenar os réus, de forma solidária, a pagarem ao
condomínio/autor o valor de R$ 68.456,10 apurado no laudo pericial, nos termos e
correções acima, bem como na indenização por danos morais no montante de R$
8.000,00. Em razão da sucumbência, condeno os réus (art. 86, parágrafo único, do
CPC), também de forma solidária, a arcarem com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do (s) patrono (s) do condomínio/autor,
fixados em 10% do valor atualizado da condenação (art. 85, parágrafo 2o, do CPC)”
(fls. 461/468).
Os embargantes não demonstraram a existência de eventuais vícios
que comprometeriam a regularidade do Acórdão. Portanto, inexiste qualquer
irregularidade a ser sanada.
Na verdade, o que pretendem os embargantes é rediscutir a
matéria, insatisfeitos com o deslinde da controvérsia.
Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, "não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final" (STJ - 3a Turma, Resp.
13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Assim, se o resultado do julgado desagrada, deverão os
embargantes aparelhar recurso próprio, querendo.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora